Tribunal: TJMT
Processo: 1035512-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035512-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que, ao prover agravo de instrumento, reconheceu a prescrição da pretensão executiva do banco credor e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sem, contudo, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis diante da omissão no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre a fixação da verba honorária.

4. A extinção do processo, motivada exclusivamente pela inércia da parte exequente que requereu a conversão da ação após o prazo prescricional, configura sucumbência material.

5. O princípio da sucumbência impõe à parte exequente o ônus do pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de condenação em honorários em desfavor do exequente mesmo nos casos de prescrição, afastando a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC/2015 às hipóteses de prescrição material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o pagamento de honorários advocatícios, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, 487, II, 921, § 5o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1930203/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; TJMT, EDcl 102258949.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024; TJMT, ApC 1001336-66.2023.8.11.0088, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025, DJe 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio Ribeiro Rocha em face de acórdão proferido por esta Eg. Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva do banco credor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a ausência de condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Embargante sustenta, em suas razões recursais a existência de omissão relevante, argumentando que tal fixação é obrigatória, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC.

Requer, assim, a integração do acórdão para que seja imposta ao embargado a obrigação de arcar com honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos embargos e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais pertinentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 337326899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Com efeito, restou configurada omissão no acórdão embargado, uma vez que não se manifestou acerca da fixação de honorários advocatícios, que se impõe à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, aplicáveis à espécie.

A extinção da execução por reconhecimento da prescrição da pretensão executiva decorreu exclusivamente da inércia da parte exequente, que requereu a conversão da ação de busca e apreensão para execução após o transcurso do prazo prescricional trienal, contado do vencimento da última parcela do contrato. Trata-se de típica hipótese de sucumbência material, em que a própria conduta da parte autora deu causa à extinção do processo.

Assim, é inequívoca a sucumbência da parte exequente, o que justifica a imposição do ônus da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

De igual forma, destaca-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE. 1. "[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1930203 SE 2021/0093167-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

“[...] Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva.

O art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o art . 921, § 5o, do CPC/2015.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“[...] 5. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento este pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo a obrigação vencido em 03/12/2009 e a ação executiva sido ajuizada em 27/02/2016, restou configurada a prescrição da pretensão executiva.

7. O art. 921, §5o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente reconhecida de ofício no curso da execução, e não ao reconhecimento da prescrição em sede de embargos à execução, que constitui ação autônoma sujeita ao princípio da sucumbência.

8. A responsabilidade pela sucumbência da apelante permanece, pois foi sua inércia em promover execução tempestiva que ensejou os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão, em sede recursal, de vícios sanados por decisão anterior não impugnada.

2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG.

3. O reconhecimento da prescrição em embargos à execução impõe condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência, não se aplicando o art. 921, §5o, do CPC.”

(N.U 1001336-66.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026